Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-12.2016.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001281-12.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO DALL AGNOL - CPF: 207.732.420-15 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI (APELADO), ANDERSON FREI ALEXO (APELADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME - CNPJ: 85.237.469/0001-00 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (APELADO), OSVALDO DALL AGNOL - CPF: 207.732.420-15 (APELADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (APELANTE), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (APELANTE), JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME - CNPJ: 85.237.469/0001-00 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º E 3º APELOS PROVIDOS E O 2º PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE RURAL – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA QUANTO À ALEGAÇÃO DE DOLO PACTUAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA CASSADA –
1º E 3º APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS - 2º APELO PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença, quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ILTON JOSÉ SCHEIN e outro, OSVALDO DALL AGNOL e ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n. 0001281-12.2016.8.11.0078 - Cód. 91973, ajuizado por OSVALDO DALL AGNOL em desfavor de ILTON JOSÉ SCHEIN, LUIZ MARIANO BRIDI, ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO, TERRA FÉRTIL IMOBILIÁRIA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos moldes do art. 487, I, do CPC, para:

“I) DECLARAR rescindido o contrato particular de arrendamento de imovel rural para fins de exploração agrícola firmado entre as partes.

II) AFASTAR a multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento.

III) CONDENAR os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios que fixo com fundamento no artigo 85 §2º do CPC em 10% do valor da causa.”
(Id. 57014490).

Em suas razões de Id. 57014950, ILTON JOSÉ SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI, pugnam pela reforma da sentença aduzindo que foi expedido e cumprido o mandado de imissão de posse em favor do recorrente Ilton José Schein em dia 22/07/2015 pelo oficial de justiça Antonio dos Santos, o qual tomou posse sobre a parte “A” da área e no dia 19/08/2015, ou seja, um mês após ser imitido na posse de seu bem imóvel parte A da Fazenda Encantado VI), os recorrentes Ilton José Schein, Luiz Mariano Bridi e Anderson César Frei Alexo, por intermédio da ré Terra Fértil Imobiliaria, arrendaram o bem imovel, nas proporções que lhes pertencem — conforme contrato de honorários pactuados entre eles — ao recorrido Osvaldo Dall Agnol e Cassiano Jacques da Fonseca, por meio do instrumento particular de arrendamento rural pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Consignam que, vencida a primeira renda, não houve a entrega de qualquer quantidade de grãos de soja aos recorrentes, deixando o recorrido Osvaldo e Sr. Cassiano Jacques da Fonseca de cumprirem, no tempo e modo devido, a obrigação assumida no Contrato Particular de Arrendamento de Imovel Rural, razão pela qual foram notificados no 10.05.2016, via e-mail, para imediatamente quitarem a primeira parcela do arrendamento e cumprir a obrigação assumida, sob pena de rescisão contratual, retomada do bem imovel e cobrança judicial da renda.

Afirmam que antes da assinatura do contrato de arrendamento, foi explicado ao Sr. Osvaldo Dall Agnol a situação jurídica do bem arrendado que vistoriou a área, suas divisas, seu solo, sua cerca, e era conhecedor de todas as ações judiciais que envolvia a disputa do bem imovel, constando, inclusive, no Contrato de Arrendamento cláusula prevendo expressamente a declaração de existência e ciência do recorrido sobre a ação de separação litigiosa e embargos de terceiros.

Asseguram que, ao contrário do sustentado pelo recorrido, não houve rescisão ou distrato do Contrato de Arrendamento de forma verbal, durante o prazo contratual, e que não foram cientificados sobre qualquer irregularidade, razão pela qual não há que se falar em rescisão do contrato por culpa dos recorrentes.

Atestam que foi a inadimplência do recorrido e do Sr. Cassiano Jacques da Fonseca que resultou na resolução do contrato de arrendamento, devendo o primeiro ser chamado ao processo, e ambos condenados nas penalidades pactuadas no referido instrumento, além dos acréscimos legais.

Mencionam que, embora tenham formulado pedido de chamamento ao processo do Sr. Cassiano, este não foi analisado pelo Julgador
a quo.

Pontuam que deve ser afastada os efeitos da revelia em relação ao réu Jovani Luiz Souza-ME em razão da apresentação das contestações pelos recorrentes Ilton José Schein, Luiz Mariano Bridi, Anderson Alexo, aproveitando-se a matéria de defesa ao réu inerte.

Asseveram que o MM. Juiz jamais poderia presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas na inicial, uma vez que os recorrentes Ilton José Schein, Luiz Mariano Bridi, Anderson Alexo apresentaram tempestivamente suas contestações reunindo toda matéria de defesa, a juntada de documentos comprobatórios de suas alegações e, inclusive, pedido de reconvenção.

Consignam que pelos documentos carreados aos documentos se chega à conclusão de que os recorrentes gozavam da posse e propriedade da área arrendada, inclusive com determinação judicial devidamente cumprida. Inclusive, antes de assinarem o contrato de arrendamento, o recorrido esteve na área, juntamente com os recorrentes, para averiguar o tipo de solo e vegetação, limites da área, cercas, para, somente após isto, assinar o contrato, estando a área em perfeitas condições para o arrendamento.

Defendem que o recorrido usou a área arrendada, obteve lucratividade e após usufruir o bem imovel, se nega a quitar o valor do arrendamento, deixando os recorrentes em dificuldades e, não obstante, ajuizou uma ação de rescisão contratual pleiteando danos morais e materiais.

Referem que o fundamento utilizado na r. sentença para rescindir o contrato de arrendamento, atribuindo a culpa desse fato aos recorrentes, foi a suposta ausência de posse e propriedade sobre a área arrendada ao tempo da assinatura do contrato de arrendamento, todavia, não lhe oportunizou a produção de prova oral requerida, a fim de demonstrar o prévio esclarecimento ao recorrido acerca da situação jurídica da área; a realização da vistoria
in loco
do bem imovel arrendado antes da assinatura do Contrato de arrendamento e a inexistência de notificação verbal de rescisão do contrato, bem como o motivo que os arrendatários deixaram de plantar na área, sendo que tais fatos somente poderão ser comprovados por meio da instrução processual e oitiva de testemunhas, sob pena de violação do direito de prova dos recorrentes e cerceamento de defesa.

Requerem a concessão da assistência judiciária, bem como o acolhimento da preliminar de cerceamento ao direito de defesa, para provendo o recurso, determine a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, para oportunizar a prova oral requerida, pois a matéria fática controvertida somente poderá ser comprovada por meio da instrução processual e oitiva de testemunhas, sob pena de violação do direito de prova dos recorrentes.

Em seguida, requerem que seja determinado o retorno dos autos à origem para que seja deferido o pedido de chamamento ao processo do Sr. CASSIANO JACQUES DA FONSECA, reabrindo-se a instrução processual e anulando-se a r. sentença de piso.

De forma sucessiva, protestam pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença, no sentido de declarar a resolução contratual por culpa única e exclusiva do recorrido Osvaldo Dall Agnol e do Sr. Cassiano Jacques da Fonseca, ante o não adimplemento da primeira renda, vencida no dia 15.04.2016 e, acolhendo os pedidos da reconvenção, determinar a entregar a quantia de 7.162,50 sacas de soja, equivalente R$472.692,00 (quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e noventa e dois reais) + multa de 10% sobre o valor integral do contrato, representada pela obrigação inserida no Contrato de Arrendamento Rural, findando no dia 19/08/2015, acrescido ainda de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da obrigação, ocorrida em 15.04.2016, até a data do seu efetivo pagamento, além da condenação do recorrido ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa pela litigância de má-fé.

Por sua vez, o segundo recorrente, OSVALDO DALL AGNOLL, no Id. 57014964, requer a reforma da sentença para que seja determinado o pagamento da multa contratual, no patamar de 10% sobre o valor do contrato.

O terceiro recorrente, ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO, no Id. 57014966, protesta pela reforma da sentença aduzindo as mesmas teses e pedidos formulados pelos primeiros apelantes.

As contrarrazões foram ofertadas apenas por ILTON JOSÉ SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI, no Id. 57014981 por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

Intimado a apresentar os documentos necessários à concessão da assistência judiciária pleiteada, o primeiro recorrente, ILTON JOSÉ SCHEIN, juntou aos autos a comprovação do preparo recursal, no Id. 69229974.

Os autos foram remetidos para central de conciliação, contudo, as partes não compuseram acordo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de rescisão de contrato de arrendamento rural.

Na inicial, o autor/segundo apelante narra que pactuou com os requeridos o arrendamento de uma área para plantar 630 hectares localizada na Matrícula N° 91 do CRI de Sapezal-MT localizada na Gleba Papagaio e que seriam de propriedade dos três primeiros réus/primeiros e terceiro apelante Ilton, Luiz e Anderson em 19 de agosto de 2015, pelo período de 05 anos, e comprometeu-se ao pagamento por meio da entrega de sacas de soja aos arrendante ILTON JOSÉ SCHEIN, LUIZ MARIANO BRIDI, ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO, intermediado por TERRA FÉRTIL IMOBILIÁRIA.

Relata que foi informado pelos requeridos (Ilton, Luiz e Anderson) que haviam conseguido a propriedade e seriam legítimos senhores através de decisão transitada em julgado no Processo n° 78214 da Comarca de Sapezal.

Sob a alegação de que foi induzido a erro, o arrendatário aduz que após a assinatura do contrato, descobriu que havia uma contenda pela suposta área há mais de uma década e, que dela surgiram várias ações conexas, e desde 22 de dezembro de 2008, consoante averbação 15/91 foram suspensos o direito de propriedade do autor Ilton José Schein, ao passo que quando do contrato, o autor não era proprietário da área. Afirma que ao saber de tudo, procurou os requeridos para rescindir o contrato, o que foi aceito verbalmente, ressaltando que nunca chegou a utilizar a área pois estava na posse de terceiro, tendo aqueles aceitado a rescisão verbalmente.

Refere que, embora rescindido contrato, o requerido Luiz Mariano Bridi procedeu sua notificação acerca do descumprimento do contrato requerendo o pagamento do valor da primeira parcela, referente a entrega de 5.040 sacas de soja de 60kg, razão pela qual deflagrou a vertente demanda, objetivando a rescisão do contrato de compra entabulado, pagamento da multa contratual, bem como o pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, entendo que
“o requerido não cumpriu com o contrato eis que a área não os pertencia à época do contrato, impossibilitando o autor de adentrar a área e desenvolver as atividades.”
.

Inconformados, as partes litigantes recorrem, cujas razões, elencadas no relatório, passo a analisar.

Pois bem.

Do cerceamento ao direito de defesa.

Adianto que merece amparo a pretensão dos primeiros apelantes.

Isso porque restou evidenciado o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que os elementos que instruem o processo não são suficientes para elucidar pontos cruciais ao deslinde do feito, tanto mais se há, de ambos os litigantes, expresso pedido para produção de provas.

Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
o conteúdo desses princípios significa, para o autor, poder alegar e provar os fatos constitutivos de seu direito e, quanto ao réu, ser informado sobre a existência e o conteúdo do processo e poder fazer-se ouvir. (...) Em outras palavras, não se pode economizar, minimizar a participação do litigante no processo, porque isso contraria o comando emergente da norma comentada”
(Constituição Federal comentada. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 240).

In casu,
havendo na contestação requerimento expresso para a produção de provas, não poderia o Juiz de Direito do juízo de origem julgar antecipadamente a lide sem sequer apreciar tal pleito ou mesmo mencionar, ainda que de forma sucinta, as razões que o motivaram a tanto, tolhendo os demandados a oportunidade de comprovar as suas teses de defesa.

Como bem esclarecido nas razões recursais, há previsão contratual acerca das demandas existentes sobre o bem arrendado. Além disso restou evidenciado nos autos que foi expedido e cumprido o mandado de imissão de posse em favor do recorrente Ilton José Schein em dia 22/07/2015 pelo oficial de justiça Antonio dos Santos, o qual tomou posse sobre a parte “A” da área e no dia 19/08/2015, ou seja, um mês após ser imitido na posse de seu bem imóvel parte A da Fazenda Encantado VI), os recorrentes Ilton José Schein, Luiz Mariano Bridi e Anderson César Frei Alexo, por intermédio da ré Terra Fértil Imobiliária, arrendaram o bem imovel, nas proporções que lhes pertencem - conforme contrato de honorários pactuados entre eles - ao autor/segundo apelante Osvaldo Dall Agnol e Cassiano Jacques da Fonseca, por meio do instrumento particular de arrendamento rural pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Todavia, o autor (arrendatário) afirma que foi induzido a erro e só após a assinatura do contrato, descobriu que havia uma contenda pela suposta área há mais de uma década e, que dela surgiram várias ações conexas e, que desde 22 de dezembro de 2008, consoante averbação 15/91 foram suspensos o direito de propriedade do autor Ilton José Schein. Sustenta que ao saber de tudo, procurou os demandados/primeiros e terceiro apelantes para rescindir o contrato, o que foi aceito verbalmente, ressaltando que nunca chegou a utilizar a área pois estava na posse de terceiro, tendo aqueles aceitado a rescisão verbalmente.

Os demandados então pugnaram pela produção de prova oral, sustentando que houve o prévio esclarecimento ao autor acerca da situação jurídica da área; que foi realizada vistoria
in loco
do bem imovel arrendado antes da assinatura do Contrato de arrendamento e não houve qualquer notificação verbal de rescisão do contrato.

Defendem que o autor usou a área arrendada, obteve lucratividade e após usufruir do bem imovel, se nega a quitar o valor do arrendamento, dando causa à rescisão contratual.

Assim, inegável a existência de questões controvertidas, cujo reconhecimento torna possível a mudança na prestação jurisdicional concedida, revelando imprescindível a devida instrução probatória, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório inscritos na Carta Magna.

Ora, a essencialidade da produção de prova para a devida apreciação das teses acima mencionadas por certo inviabiliza o julgamento antecipado da lide, sobretudo porque, em situações dessa natureza, a compete a cada um dos litigantes o ônus probatório acerca de suas alegações, sendo manifesto, portanto, o cerceamento ao seu direito de defesa.

Neste sentido, colhe-se de julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA QUE ENTENDE QUE O EMBARGANTE NÃO FEZ PROVA DO ALEGADO CASO FORTUITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO EVIDENCIADO - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se não oportunizado à parte fazer prova dos fatos alegados, revela-se equivocado o entendimento da sentença de que a parte não fez prova do direito constitutivo do direito invocado. Julgamento antecipado da lide que caracteriza cerceamento de defesa pela não oportunização de produção de provas, caracterizado o prejuízo. A fim de evitar ofensa aos princípios constitucionais, é caso de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar a reabertura da instrução para a produção das provas. (TJ-MT - APL: 00013290420148110025 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/10/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO 1º E 3º APELOS
para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa e cassar a sentença, devendo os autos retornarem à origem para a devida instrução.
JULGO PREJUDICADO O 2º APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022